Tribunal: TJDFT
Processo: 0740050-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740050-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUDRIENE COSTA DE MELO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por AUDRIENE COSTA DE MELO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de suspensão dos apontamentos de inadimplência, inseridos pela agravada, em bancos de dados e cadastros de consumidores – SPC e SERASA, em desfavor do consumidor. Em suas razões recursais (ID 31481458), alega que: 1) as dívidas são inexistentes; 2) a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito tem lhe causado transtornos e aborrecimentos; 3) a negativação ocasionou limitação de seu crédito com instituições financeiras e seu cartão de crédito foi cancelado; 4) na remota hipótese de se verificar a legalidade dos débitos, a medida é reversível. Requer o conhecimento e provimento do recurso e que seja determinada a imediata exclusão de seus dados dos órgãos restritivos de crédito. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. Os cinco apontamentos referem-se a dívidas supostamente contraídas nos anos de 2020 e 2021. O agravante juntou aos autos apenas os comprovantes das negativações (ID 38484159 – Pág. 22). Não esclareceu se possui relação contratual com a agravada: limitou-se a informar que os débitos são inexistentes. O acervo probatório, em cognição sumária, não é hábil a demonstrar a probabilidade do provimento do recurso, É necessário oportunizar o contraditório à agravada. No que concerne à urgência, as alegações são genéricas e os documentos juntados aos autos não evidenciam os prejuízos alegados. Por qualquer ângulo, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que possa advir do lapso temporal necessário ao julgamento do agravo. Ausentes os requisitos processuais, não há como acolher a pretensão de antecipação da tutela. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. RELIGAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSENTES OS REQUISITOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto se trata de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, à luz do contraditório e da ampla defesa. 2. A necessidade de dilação probatória ampla, a fim de averiguar se a linha telefônica já se encontra em uso por outro consumidor que, validamente, tenha contratado os serviços de telefonia, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, de modo a obstar a antecipação da tutela pretendida. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1379232, 07230848520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. – grifou-se Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator